Tribunal: TJSP
Processo: 1500701-27.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Penas privativas de liberdade reajustadas. Reduzido o período da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido.